Tribunal: TJBA
Processo: 8072148-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072148-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIANA KELLY DE FONTES QUEIROZ SARMENTO e outros

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO PAGO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Caracterizada a falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos eficazes de segurança, impõe-se o dever de indenizar.

3. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

4. Inexistindo prova de vínculo direto ou culpa da empresa que apenas recebeu os valores transferidos, correta a sentença ao reconhecer sua ilegitimidade passiva.

5. Ausente demonstração de alteração da situação de hipossuficiência da parte autora, inaplicável a revogação do benefício da justiça gratuita.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8072148-15.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes
Ediana Kelly de Fontes Queiroz Sarmento e Banco do Brasil S/A
, e como apelados
Banco do Brasil S/A e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.,

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 07 de abril de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25